Tribunal: TJSP
Processo: 1016081-46.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação criminal. Organização criminosa armada e associação para o tráfico de drogas (artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13, e artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal). Sentença absolutória. Recurso ministerial buscando a procedência integral da denúncia. Impossibilidade. Conjunto probatório que se revela insuficiente para lastrear o decreto

Ementa:
Apelação criminal. Organização criminosa armada e associação para o tráfico de drogas (artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13, e artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal). Sentença absolutória. Recurso ministerial buscando a procedência integral da denúncia. Impossibilidade. Conjunto probatório que se revela insuficiente para lastrear o decreto condenatório. Inexistência de elementos probatórios que permitam afastar a presunção de inocência que milita em favor dos acusados. Prova calcada precipuamente em trechos isolados de conversas obtidas a partir de interceptações telefônicas, cujo teor não foi ratificado por outros elementos de provas. Esclarecimentos prestados pelas testemunhas que também não encontraram respaldo em outras provas. Existência de um mero quadro indiciário, insuficiente para reverter a solução absolutória decretada na origem. Sentença absolutória fundamentada e que não comporta alteração.
Recurso desprovido.